Tribunal: TJMT
Processo: 1000782-57.2022.8.11.0027
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000782-57.2022.8.11.0027
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JAILSON DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 033.034.402-12 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), JAILSON DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 033.034.402-12 (RECORRIDO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXTRATO DA CONTA CORRENTE. EMPRÉSTIMO PESSOAL CONTRATADO. UTILIZAÇÃO DE LIMITE DE CRÉDITO.

PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO. ÔNUS DA PARTE AUTORA A PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. ART. 373, I DO CPC.

INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA INSTITUIÇÃO EM NEGATIVAR O NOME DO CONSUMIDOR.

RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO.

Havendo alegação de origem do débito não comprovada, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. E, no caso, houve a juntada de extratos da conta corrente do autor, restando comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação.

Constatada a inadimplência do consumidor, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia ao Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a Instituição Financeira.

Recurso do Banco provido.

Recurso do autor improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000782-57.2022.8.11.0027

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Itiquira/MT

Recorrente:

Jailson da Silva Cavalcante

Banco Bradesco S.A

Recorrido:

Jailson da Silva Cavalcante

Banco Bradesco S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 a 27/07/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
DISPOSITIVO

Com essas considerações, com fundamento no art. 6º da Lei n. 9.099/95 c/c o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS FEITOS NA INICIAL
, com resolução do mérito, para declarar inexistente o débito e a relação jurídica, discutidos nestes autos, bem como condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), incidindo juros de mora a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ (responsabilidade extracontratual), bem como correção monetária, a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ). Sem custas nos termos do art. 54 da Lei 9099/1995”.

O Promovente alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito no valor de R$ 402,90. Afirma que não possui relação jurídica com a instituição financeira reclamada. Em suas razões recursais, requer a majoração do valor arbitrado a título de dano moral.

Em contrapartida, a instituição financeira, em sua defesa, sustenta que o autor é titular da conta corrente 5.505-0, agência 6153-0, e que a dívida refere-se a limite de crédito em conta contratado no dia 02/05/2018, no valor de R$ 300,00, cuja negativação ocorreu em 05/11/2018, no valor de R$ 402,90. Em suas razões recursais, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que foi juntado pela Reclamada o extrato da conta corrente do Autor, que demonstra a utilização regular com a realização de saques, compras com cartão de débito, transferências bancárias e contratação de empréstimo pessoal, o que descaracteriza o perfil de fraude, conforme abaixo demonstrado:

Assim, diante da prova da contratação e da origem do débito, reconheço a validade do negócio jurídico, bem como a legalidade da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

Deste modo, o Reclamante não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I do CPC, pois
não

comprovou que quitou seus débitos com a Instituição Financeira.

Por se tratar de débito devido, a inscrição foi realizada de forma legítima, pois se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência do consumidor, o que não dá ensejo à indenização de tal natureza.

Com o acolhimento da tese suscitada pela Reclamada, fica prejudicada a análise do recurso interposto pelo Reclamante, que visava à majoração do
quantum
indenizatório.

Ante o exposto,
conheço dos recursos interpostos,
DOU PROVIMENTO ao recurso da instituição financeira reclamada
e JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.

Em consequência,
NEGO PROVIMENTO ao recurso do Reclamante
e o condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2023